Tribunal: TCU
Processo: 009.766/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de pensão civil concedida pelo Ministério da Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 1o, inciso VIII, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de pensão civil (inicial, e-Pessoal 57.407/2021) de interesse de Iolanda Nishimura Mori e determinar o registro do correspondente ato; e 9.2. comunicar esta deliberação ao órgão de origem.